Tribunal: TJDFT
Processo: 0019229-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a União para, no prazo de dez dias, manifestar-se quanto à petição da Exequente constante no ID 55518425. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator